Tribunal: TCU
Processo: 010.169/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6012/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de concessão de pensão civil de Antonio Clementino Sobrinho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.169/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Antonio Clementino Sobrinho (XXX.353.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.